Tribunal: TJMT
Processo: 1001715-71.2022.8.11.0078
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001715-71.2022.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AMN AGROPECUARIA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 14.676.701/0002-30 (EMBARGADO), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO ACOLHIDO. REVISÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO COM AMPARO NO ART. 85, § 2o, II, DO CPC. CONTRADIÇÃO. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. TEMA 1059 DO STJ. SANADA. OMISSÃO APLICAÇÃO DO ART. 90, §4o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO PELA METADE. APLICABILIDADE. RECURSO ACOLHIDO EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erro material em decisões judiciais (art. 1.022, CPC).

2. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é inaplicável quando o recurso é provido, conforme estabelecido no Tema 1059 do STJ, configurando contradição se aplicada em tais circunstâncias.

3. A revisão de honorários advocatícios, ainda que superior, não configura julgamento extra petita, tendo em vista que a jurisprudência do STJ admite a modificação
ex officio
de valores em razão de sua natureza de ordem pública, desde que respeitados os limites legais.

4. O reconhecimento da procedência do pedido e, simultaneamente, o cumprimento integral da prestação reconhecida, permite a redução dos honorários pela metade, conforme estabelece o art. 90, § 4o do CPC.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão prolatado por esta Egrégia Câmara Julgadora que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ALINE AUGUSTA RICAS LEITE
, advogada que representou a empresa
AMN AGROPECUÁRIA E TRANSPORTES LTDA
e condenou o embargante ao pagamento dos honorários de advocatícios de sucumbência no montante de 8% sobre o valor da causa R$ 363.971,03 (trezentos e sessenta e três mil, novecentos e setenta e um reais e três centavos), nos termos do art. 85, §2o, II, do CPC e majorou a verba honorária fixada em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC.

O embargante alega que há contradição no acórdão ao majorar os honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, §11 do CPC), sendo que o recurso foi provido. Cita o Tema 1059 do STJ, que estabelece não ser devido à majoração de honorários quando há provimento total do recurso.

Afirma que o acórdão julgou além do pedido (
extra petita
) ao aumentar o percentual dos honorários de 5% para 8%, sendo que o recurso da advogada questionava apenas a base de cálculo, não o percentual.

Aponta que o acórdão foi omisso ao não explicar por que afastou a aplicação do art. 90, §4o do CPC (que havia sido aplicado na sentença).

Requer o acolhimento dos aclaratórios (Id. 228303660).

Foi certificado que decorreu o prazo legal sem manifestação do embargado (Id. 230957695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no recurso de apelação no 1001715-71.2022.8.11.0078, que, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela advogada
Aline Augusta Ricas Leite,
majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 8% sobre o valor da causa (R$ 363.971,03), além de acrescentar mais 1% pelo trabalho adicional em grau recursal, totalizando 9% (R$ 32.757,39).

Os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e pelo sujeito legítimo, o Estado de Mato Grosso, visando sanar contradição, omissão e vício de julgamento
extra petita
apontados no acórdão. Portanto, atendem aos pressupostos de admissibilidade.

No caso em questão, os embargos apontam contradição no acórdão ao majorar os honorários advocatícios com base no art. 85, § 11 do CPC, apesar do provimento do recurso da apelante.

Segundo o Tema 1059 do STJ, a majoração de honorários de sucumbência só é aplicável quando o recurso é desprovido ou não conhecido. No caso em análise, o recurso foi provido, o que torna a majoração de honorários indevida e contraditória com a jurisprudência consolidada do STJ,
merecendo razão o embargante nesse ponto
.

Alega o embargante que o acórdão majorou os honorários advocatícios de 5% para 8% sobre o valor da causa, sem que tal percentual tivesse sido objeto de recurso. A pretensão recursal limitava-se à base de cálculo dos honorários, defendendo o valor de R$ 363.971,03 ao invés de R$ 71.750,10. Assim, ao fixar os honorários em 8%, o acórdão excedeu o pedido da parte, configurando julgamento
extra petita
, violando o art. 492 do CPC.

Nesse quesito razão não assiste ao embargante.

Isso porque a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus.

A majoração dos honorários de 5% para 8%, ainda que prejudique a parte contrária, pode ser correta e não configurar decisão
extra petita
, desde que atenda aos critérios estabelecidos pelo Código de Processo Civil e esteja dentro dos limites percentuais de 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Observa-se que no recurso de apelação foi reconhecido que a base de cálculo dos honorários deve corresponder ao “crédito tributário atualizado”, assim entendido o tributo, com todos os acréscimos que a Fazenda Pública cobraria do contribuinte, até a data do trânsito em julgado, correspondente a
R$ 363.971,03
(trezentos e sessenta e três mil, novecentos e setenta e um reais e três centavos), se enquadrando no art. 85, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando que 200 salários-mínimos (R$ 282.400,00) é menor que o proveito econômico estipulado na decisão embargada.

Vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo de oito
e máximo de dez por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos
até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE - DESCONTO INJUSTIFICADO NO BENEFÍCIO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA REPARAÇÃO MANTIDO –
REVISÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - FIXAÇÃO COM AMPARO NO ART. 85, § 2o, DO CPC -
MAJORAÇÃO DEVIDA NESTA VIA (ART. 85, § 11, DO CPC)- RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida (REsp 1197929/PR).

Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. (AgInt nos EDcl no AREsp 1336265/SP
).

A verba honorária deve ser fixada com base no art. 85, § 2o, do CPC quando há condenação e, no caso de não provimento do Recurso, comporta majoração pelo Tribunal (art. 85, § 11, do CPC).”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000118-39.2020.8.11.0013, Relator Des.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/06/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2020). (destaquei)

Contudo, esse montante deve ser reduzido pela metade, aplicando-se o art. 90, § 4o do CPC, diante das informações da Fazenda Pública que não se contrapõe à pretensão alegada pela autora quanto à cobrança dos créditos tributários provenientes da falta de recolhimento do ICMS por Estimativa Simplificada, e, embora este fato não enseje o afastamento da verba honorária, pelas razões já tecidas, demanda a minoração da condenação.

Diante disso, retifico o dispositivo final do
decisum
, para sanar os vícios apontados, ficando a redação da seguinte forma.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação interposto por
Aline Augusta Ricas Leite, para
condenar o
Estado do Mato Groso
ao pagamento dos honorários de sucumbência no percentual de 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido, R$ 363.971,03 (trezentos e sessenta e três mil, novecentos e setenta e um reais e três centavos), nos termos do art. 85, §3o, II, e aplicando a redução prevista no art. 90, §4o ambos do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024